Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703831-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO SOUZA ATHAYDE NUNES, EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES APELADO: EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES, PAULO SERGIO SOUZA ATHAYDE NUNES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: PAULO SERGIO SOUZA ATHAYDE NUNES, EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator